Tribunal: TJSP
Processo: 2320550-35.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Representação Criminal. Prefeito de Ilhabela. Promoção de arquivamento do feito pelo Procurador de Justiça. Ausência de justa causa para o prosseguimento. Hipótese que não enseja outra providência, segundo a convicção do "dominus litis". Arquivamento dos autos, com as ressalvas do artigo 18, do CPP.